Tribunal: TJMT
Processo: 1017294-67.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017294-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 805.987.221-49 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017294-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oliveira dos Santos Barbosa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A -

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o consumidor desconhece o débito, bem como a origem da obrigação, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa coleciona ficha cadastral da unidade consumidora, histórico de conta, histórico de consumo e ordens de serviço, razão pela qual entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Cabe ainda acrescentar que o endereço que consta na ficha cadastral de instalação da UC é exatamente o mesmo endereço informado pelo autor como o sendo de sua residência, conforme se vê na Declaração de Endereço juntada nos autos PJE n.

1025887-14.2022.8.11.0002:

3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação dos débitos, nos valores de R$ 161,57, R$ 121,91 e R$102,89, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4.

Conforme consta na sentença recorrida: “
Em análise das provas produzidas, verifico que a parte requerida comprovou a contratação do serviço, fato gerador da dívida em discussão, através ficha cadastral em nome da parte autora e, também, histórico de contas pagas, o que afasta qualquer alegação de fraude, mormente quando não é crível que o fraudador arque com qualquer despesa. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, bem como comprovou a existência da dívida em aberto à época da negativação, tornando legítima a negativação do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, teve a autora a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos ou eventual cancelamento do serviço em impugnação, situações que não foram evidenciadas. Logo, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Portanto, não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não foi comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte requerida.”.

5. Em que pese às alegações do autor de que se trata de mais de uma Unidade Consumidora, esta situação não restou demonstrada, vez que se tratam de leituras efetuadas no mesmo endereço, o que evidência que de fato o autor é consumidor da concessionária de energia.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 386,37 (trezentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, CONDENO a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil..
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023